Tribunal: TJDFT
Processo: 0737870-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALECIMENTO DO CREDOR. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE PARTILHA. LEI No 6.858/1980. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que admitiu a habilitação dos herdeiros do credor falecido, condicionando o levantamento do precatório à apresentação de partilha com indicação do quinhão de cada sucessor.
2. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação da Lei no 6.858/1980 e do art. 1o, parágrafo único, II, do Decreto no 85.845/1981, que dispensariam inventário ou partilha para o levantamento de valores devidos pela Administração Pública a servidor falecido. Sustentam também contradição entre a admissão da habilitação sem inventário e a exigência de partilha para levantamento do crédito, além de apontarem violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 10 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao admitir a habilitação dos herdeiros sem inventário e exigir partilha para levantamento do crédito requisitado por precatório; e (ii) se a Lei no 6.858/1980 e o Decreto no 85.845/1981 autorizam o levantamento do crédito judicial sem observância das regras sucessórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer a possibilidade de sucessão processual e habilitação dos herdeiros, ainda que não instaurado inventário, em razão da transmissão imediata da herança prevista no art. 1.784 do Código Civil e nos arts. 110, 687 e 688 do CPC.
6. Ficou consignada a distinção entre habilitação processual e levantamento do crédito, condicionando-se este à definição do quinhão de cada sucessor mediante partilha.
7. O Decreto no 85.845/1981, ao regulamentar a Lei no 6.858/1980, não afasta a necessidade de observância do regime sucessório quando o crédito integra o acervo hereditário e exige definição do quinhão de cada sucessor.
8. Não há violação ao art. 97 da Constituição Federal nem à Súmula Vinculante no 10 do STF, pois o acórdão não declarou a inconstitucionalidade do decreto regulamentar, limitando-se a interpretar o alcance das normas à luz do sistema jurídico.
9. A pretensão recursal busca rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, especialmente quando o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à habilitação dos herdeiros e à necessidade de partilha para levantamento de crédito requisitado por precatório.”
_________________
Dispositivos relevantes citados N/H.
Jurisprudência relevante citada: N/H.